Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-14.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005968-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELSO SEVERINO DE ALMEIDA - CPF: 581.401.151-34 (APELANTE), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), LAURA LUANA ARANTES DE ALMEIDA - CPF: 019.655.841-79 (APELANTE), CARTONAGEM CORPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 37.876.239/0001-30 (APELANTE), NELSON RICARDO HENRIQUE TEODORO - CPF: 018.131.981-01 (APELADO), JOSE ROBERTO FUSCHI - CPF: 794.176.551-91 (TESTEMUNHA), EZEQUIEL REHDER - CPF: 911.274.911-72 (TESTEMUNHA), MARTINS FERREIRA - CPF: 581.519.741-68 (TESTEMUNHA), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (APELADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (APELADO), RONALDO MAURO EHRET - CPF: 957.335.231-15 (APELADO), EDINALDO DA PENHA MAGALHAES - CPF: 007.260.131-02 (APELADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (APELADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Aquisição de imóvel litigioso. Sucessão processual. Ilegitimidade ativa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro ajuizados pelos adquirentes de três imóveis situados em Cuiabá/MT, sob fundamento de ilegitimidade ativa, por se qualificarem como sucessores na ação possessória antecedente.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em definir se os apelantes detêm legitimidade ativa para o manejo de embargos de terceiro ou se, em razão da aquisição de imóveis litigiosos, devem ser considerados sucessores processuais dos réus da ação possessória
n. 1038676-98.2017.8.11.0041.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro pressupõem, nos termos do art. 674 do CPC/2015, a qualidade de terceiro, a posse ou propriedade do bem e a existência de ato de constrição incompatível com o direito alegado.
4. A aquisição dos imóveis ocorreu após o início da ação possessória, circunstância que atrai a incidência do art. 109, § 3º, do CPC, segundo o qual a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, sujeitando o adquirente aos efeitos da decisão.
5. O adquirente de bem litigioso é sucessor processual e não terceiro, inexistindo legitimidade para a oposição de embargos de terceiro, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Aquele que adquire imóvel já litigioso, após a citação válida na ação possessória, qualifica-se como sucessor processual, e não como terceiro, sendo carecedor de legitimidade para opor embargos de terceiro.
2. A ciência ou a boa-fé alegada na aquisição
não afastam os efeitos do art. 109, § 3º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 109, § 3º, e 674.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001642-56.2005.8.11.0032, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 18.09.2025. N. U.
1001497-33.2024.8.11.0091, Câmaras Isoladas de Direito Privado Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005968-14-2025

EMBARGANTE:
CELSO SEVERINO DE ALMEIDA E OUTROS

APELADOS:
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta

Celso Severino de Almeida e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos Embargos de Terceiros c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizado pelos Apelantes

em face de Francisco Cavalcante Pessoa e Outros,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
face o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Embargantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Deixou de condenar ao pagamento de honorários uma vez que a inicial sequer foi recebida.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que trata-se de Embargos de Terceiro visando proteger os imóveis adquiridos de boa-fé, e sem o conhecimento da existência da ação principal, devidamente registrados com as matrículas nº 99.905, 99.906 e 119.308, quais sejam:

Lote 05 da Quadra 06, do desmembramento São José, Distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, descrito na Matrícula nº 99.905, registrada junto ao Cartório do 5º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT; - Lote 06 da Quadra 06, do desmembramento São José, Distrito de Cixipó da Ponte, em Cuiabá/MT, descrito na Matrícula nº 99.906, registrada junto ao Cartório do 5º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT, - Lote 07 da Quadra 06, do desmembramento São José, Distrito de Cixipó da Ponte, em Cuiabá/MT, descrito na Matrícula nº 119.308, registrada junto ao Cartório do 5º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT.

Verberam que quando da aquisição
dos imóveis, as matrículas estavam livres de qualquer restrição ou averbação, não havendo qualquer restrição que impedisse a venda dos imóveis, tendo os adquirentes realizado diversos investimentos para a melhoria e adequação dos imóveis para a instalação da empresa Cartonagem Copel Indústria e Comércio de Embalagens Ltda

sendo que os Apelantes tomaram conhecimento, por meio da realização de pericia técnica, da existência do Processo nº: 1038676- 98.2017.8.11.0041, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sustentam que o laudo pericial realizado, constatou que existe sobreposição de áreas em que se localizam os imóveis dos Apelantes em relação aos imóveis,

objeto da ação principal e que
os Apelantes demonstraram na ação, que desconheciam a existência da ação possessória sobre os imóveis,
haja vista a inexistência de qualquer anotação ou restrição que recaísse sobre os imóveis por eles adquiridos,

Acrescentam que o Juízo concluiu que os Apelantes deveriam ser “sucessores” dos réus da ação principal e não apresentarem Embargos de Terceiro, razão pela qual extinguiu o feito sem análise do mérito.

Argumentam que adquiriram o imóvel de boa fé e não poderiam presumir a existência de litígio sobre os imóveis adquiridos comprovando, de forma inequívoca, a condição de terceiros adquirentes de boa-fé, o que não se confunde com a figura do sucessor processual, como equivocadamente, entendeu o juízo de primeiro grau.

Argumentam que a sentença merece ser reformada, reafirmando que não tinham conhecimento da ação possessória quando da aquisição dos imóveis, conforme documentos juntados com a inicial de modo que não podem figurar como sucessores dos demandados, mas terceiros de boa fé. Pugnam pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões haja vista que não houve triangularização processual
.

A Procuradoria
Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, os Apelantes

ingressaram com Embargos de Terceiro no qual,
sustentam ter adquirido os imóveis objeto das matrículas nº 99.905, 99.906 e 119.308, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá e que quando da aquisição, não tinham conhecimento da tramitação de Ação Possessória em relação aos mencionados imóveis
, sendo que,
tiveram conhecimento da referida demanda quando da realização de laudo pericial
na Ação Possessória .

Afirmam que dessa forma, não podem ser qualificados como sucessores dos réus naquela ação possessória mas sim como terceiros de boa fé e nessa qualidade, ajuizaram o Embargos visando a defesa dos seus direitos.

Constata-se que o Juízo determinou a extinção dos Embargos de Terceiro sem análise do mérito, ao fundamento de que os Apelantes não possuem legitimidade ativa para ingressar com Embargos de Terceiro, haja vista que se enquadram como sucessores do réu e não terceiro.

Ressalto que o ajuizamento dos Embargos de Terceiro de acordo com o artigo 674 do CPC, tem pertinência quando
uma pessoa que
não é parte em um processo judicial
sofre (ou teme sofrer) uma
constrição ou ameaça de constrição judicial indevida
sobre bens que possui ou sobre os quais tem direito incompatível com o ato judicial (como penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, etc.) e seu objetivo é proteger o proprietário ou possuidor de boa-fé e requerer o desfazimento ou a inibição do ato.

A pertinência dos Embargos de Terceiro

depende da presença dos seguintes requisitos, elencados no artigo retro mencionado que são os seguintes: ostentar a qualidade de terceiro, (a pessoa que ajuíza a ação (embargante) não pode ser parte no processo principal onde ocorreu (ou ocorrerá) a constrição),

p
osse ou propriedade do bem
, (
o
terceiro deve ser o proprietário, inclusive fiduciário, ou o possuidor do bem afetado pelo ato judicial),

ato de constrição judicial indevida
, (d
eve haver um ato judicial efetivo (penhora já realizada) ou uma ameaça real de constrição (embargos preventivos),

i
ncompatibilidade do ato com
o direito do terceiro, (o
bem do terceiro não deve responder pela obrigação discutida no processo principal).

Dessa forma, os Embargos de Terceiro visam evitar ou afastar constrição judicial sobre bem de titularidade da pessoa que não faz parte do processo, sendo que a lei admite, que por meio da referida ação, que terceiro possa defender seus direitos.

No caso em análise, constata-se que os Apelantes
adquiriram os imóveis em
30/05/2023
ID 313579859, quando já se encontrava em trâmite a Ação Possessória n.
1038676-98.2017.8.11.0041

em relação aos referidos imóveis.

Nesse contexto, ainda que sustentam a tese de que não sabiam da existência da possessória quando da aquisição dos imóveis, o fato é que tiveram conhecimento

da sua existência e tramitação quando da realização da prova pericial e deveriam ter pleiteado o ingresso no processo como sucessores dos réus, já que, efetivamente,
figuram como sucessores na posse não se tratando, portanto, de terceiros.

Com efeito, o
adquirente de um imóvel quando já em curso uma ação possessória é considerado
sucessor dos réus
(ou do alienante), e não um terceiro estranho ao processo.

Isso ocorre por força do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), especificamente, o Art. 109, § 3º (e o correspondente Art. 42, § 3º do CPC/73), que determina que a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, mas os efeitos da sentença proferida no processo original atingem o adquirente.

Ademais, presume-se que o adquirente tinha conhecimento da ação em curso, seja pela publicidade do processo (especialmente se houver registro da ação na matrícula do imóvel)
ou por dever de cautela na aquisição de bens imóveis.

Assim, devido à sua condição de sucessor e não de terceiro de boa-fé alheio ao processo, o adquirente geralmente não possui legitimidade para opor embargos de terceiro para tentar desconstituir a ordem judicial que afete o imóvel.

Portanto, no contexto apresentado, a aquisição dos o móveis litigiosos pelos Apelantes

não concede aos mesmos a qualidade de terceiro

de forma que,

como já mencionado, deveriam ter ingressado na demanda possessória como sucessores dos réus.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE BOA-FÉ. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos em razão de medida liminar de reintegração de posse deferida em ação principal. O Apelante alega ser possuidor de boa-fé, com aquisição da posse em data anterior à litigiosidade da coisa, o que lhe conferiria a qualidade de terceiro legitimado a proteger sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o embargante-apelante ostenta a qualidade de terceiro de boa-fé ou se adquiriu a posse de bem já litigioso (res litigiosa), sujeitando-se, por conseguinte, aos efeitos da decisão proferida na ação possessória principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição de coisa ou direito litigioso, por ato entre vivos a título particular, não confere ao adquirente a qualidade de terceiro para fins de oposição de embargos, submetendo-o aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil.

A litigiosidade da coisa se estabelece com a citação válida no processo principal, tornando qualquer alienação ou cessão possessória posterior ineficaz em relação à parte adversa, vinculando o sucessor ao resultado da lide.

A análise da cronologia dos fatos demonstra, de forma inequívoca, que a posse do embargante-apelante, bem como a realização de benfeitorias, iniciaram-se quando o imóvel já era objeto de disputa judicial em ação de manutenção de posse ajuizada em 17 de setembro de 2003, configurando a aquisição de bem litigioso.

As inconsistências documentais, notadamente a menção, em contrato supostamente celebrado em julho de 2002, a um processo administrativo protocolado meses depois, em dezembro de 2002, infirmam a alegação de aquisição em data anterior ao litígio e maculam a presunção de boa-fé do adquirente.

O laudo pericial, embora ateste a realização de benfeitorias pelo embargante, corrobora que estas foram edificadas em período concomitante ou posterior ao início da disputa possessória, não sendo apto, por si só, a comprovar a posse de boa-fé anterior ao litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios ficam elevados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Não se qualifica como terceiro, para fins de oposição de embargos, o adquirente de bem cuja posse já era objeto de litígio judicial no momento da aquisição, aplicando-se-lhe os efeitos da sentença proferida na ação principal.

A presunção de boa-fé do adquirente é elidida por inconsistências cronológicas nos documentos que amparam a alegada posse, bem como pela ciência da litigiosidade do bem.

(N.U 0001642-56.2005.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ONÉRIO CASTANHA e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos de Terceiros opostos em face de ordem de desocupação proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1001022-14.2023.8.11.0091, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes detêm legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, considerando sua vinculação à lide originária; (ii) estabelecer se a decisão anterior, proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária, gera coisa julgada material sobre as condições da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro exigem que o embargante seja parte estranha à relação processual que ensejou a constrição, nos termos do art. 674 do CPC.

Os apelantes figuram como partes no cumprimento de sentença e são sucessores dos demandados originários, configurando vínculo subjetivo que afasta a condição de terceiros.

A jurisprudência é pacífica em negar legitimidade a adquirentes de bens litigiosos ou sucessores processuais para a oposição de embargos de terceiro, sob pena de desvirtuamento do instituto.

O acórdão proferido no agravo de instrumento limitou-se a examinar, em cognição sumária, os requisitos para a tutela provisória, não produzindo coisa julgada material sobre as condições da ação.

Decisões liminares e interlocutórias podem ser revistas a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

A discussão sobre posse e propriedade do imóvel deve ocorrer nos autos da ação de usucapião, que é a via adequada para apreciação de mérito sobre o domínio ou posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro quem figura como parte ou sucessor processual na demanda originária.

Decisão proferida em agravo de instrumento em sede de cognição sumária não gera coisa julgada material sobre as condições da ação.

A ação de usucapião é a via processual adequada para discutir posse e propriedade, não sendo cabível a utilização de embargos de terceiro com essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 296, 485, VI e §3º, 674, 1.019, I, e 109, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1015592-41.2022.8.26.0020, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 27.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1005668-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000016-89.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJ-MG, AC 10000200120897002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 24.03.2022.

(N.U 1001497-33.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Diante dessas considerações,
em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar honorários diante da ausência de condenação na sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026